Tribunal: STF
Processo: ARE 1572358
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pela Telefônica Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO Embargos à execução fiscal Multa de postura Sentença de improcedência. Nulidade do processo administrativo Inadmissibilidade. Existência de prova de notificação da autuada, com concessão de prazo para a adequação do material irregular, não ilidida nos autos. Inconstitucionalidade da cobrança Alegação de usurpação da competência privativa da União pela lei local Inadmissibilidade. Matéria relacionada à proteção do meio ambiente e direito urbanístico, que pode ser disciplinada pelos Municípios Inteligência do artigo 30, I e VIII da Constituição Federal. Descrição da infração tanto na CDA, quanto no auto. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação cível nº 1009344-76.2022.8.26.0079, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 28.09.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, 22, IV, 30, I e VIII, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O objeto da demanda é a Lei nº 5741/2015 do Município de  Botucatu, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Botucatu realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e dá outras providências", nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais instrumentos inutilizados.
Art. 2º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica e demais empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica, após devidamente notificadas têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou instrumentos existentes. (Redação dada pela Lei nº 6188/2020)
Art. 3º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica deve fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição, sem qualquer ônus para a administração, de poste de concreto ou madeira, que encontram-se em estado precário, tortos, inclinados ou em desuso.
§ 1º Em caso de substituição do poste, fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que possam realizar o realinhamento dos cabos e demais petrechos.
§ 2º A notificação de que trata o § 1º do artigo 3º desta Lei, deverá ocorrer em 48 (quarenta e oito) horas da data da substituição do poste.
§ 3º Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente notificadas têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou petrechos.
Art. 4º O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação pública.
Art. 5º Fica a empresa concessionária ou permissionária que detenha a concessão de energia elétrica, obrigada a enviar mensalmente ao Poder Executivo, relatório das notificações realizadas, bem como do comprovante de recebimento por parte do notificado.
Art. 6º As fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome da ocupante, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento.
Parágrafo único. Nas ruas arborizadas, os fios condutores de energia elétrica, telefônicos e demais ocupantes dos postes de energia elétrica, deverão ser estendidos à distância razoável das árvores ou convenientemente isolados.
Art. 7º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à multa de:
I - à empresa concessionária ou permissionária, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cada notificação que deixar de realizar;
II - à empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissionária de energia elétrica para suporte de seus cabeamentos, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus cabos e/ou petrechos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratoras todas as empresas concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do município de Botucatu, agindo em desacordo com esta legislação.
Art. 8º O prazo para implementação total do que determina esta Lei para a fiação existente, será de no máximo 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O agravante também questiona a constitucionalidade do Decreto Municipal nº 10.539/2016, que “Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 5.741/2015 que obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Botucatu realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e dá outras providências", nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica, obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais instrumentos inutilizados.
Art. 2º Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, notificar os responsáveis pela instalação da rede aérea existente para realizar a remoção do excedente e sem uso. (Redação dada pelo Decreto nº 11.232/2018)
Art. 3º O não cumprimento do disposto neste Decreto sujeitará:
I - à empresa concessionária ou permissionária, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por notificação que deixar de realizar;
II - à empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissionária de energia elétrica para suporte de seus cabeamentos, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus cabos e/ou petrechos.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, consideram-se infratoras todas as empresas concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do município de Botucatu, agindo em desacordo com a legislação vigente.
Art. 4º As concessionárias terão o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data dessa regulamentação para se adequarem às suas disposições.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Argumenta-se, em síntese, que o Tribunal de origem ao negar seguimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, violou os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, que estabelecem dentre as competências privativas da União a de legislar sobre telecomunicação e energia e das Agências Reguladoras para regular a matéria, bem como o equivocadamente invocado art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, já que não se está, aqui, meramente diante de matéria de interesse local, ou relacionada à proteção ao meio ambiente e ao direito urbanístico.
O Tribunal de origem entendeu não haver qualquer usurpação da competência da União ou das Agencias Reguladoras pelo Município de Botucatu, visto que a Lei Municipal trata de matéria relacionada à proteção ao meio ambiente e ao direito urbanístico, que pode ser disciplinada pelos Municípios, nos termos do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, sem adentrar na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF/88). 
A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se a norma municipal impugnada versa sobre matéria de competência privativa da União — atinente à regulamentação do setor de telecomunicação — ou se se insere no âmbito de interesse local e de proteção ao meio ambiente e ao ordenamento urbano, matérias sobre as quais o Município possui competência legislativa.
A Lei e o Decreto municipal em exame não regulam a prestação do serviço de telecomunicação, tampouco alteram obrigações técnicas impostas às concessionárias pelo poder concedente federal. Limitam-se a disciplinar o uso dos espaços públicos municipais (postes, vias e calçadas), garantindo a segurança, a ordenação urbanística e a redução da poluição visual e ambiental, resultantes do acúmulo de cabos e fiações aéreas.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, tem reconhecido a competência municipal para editar normas que visem ao ordenamento urbano e à proteção ambiental, ainda que tangenciem serviços públicos federais ou estaduais. Precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 764.029, em que o STF entendeu que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediante as quais deve ser prestado o serviço. Inobstante, os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, com a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de postes e redes, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. Ao julgar questão correlata acerca da fixação de antenas de transmissão e recepção de dados e voz, o Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1526422 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, 30-05-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. LEI MUNICIPAL N. 15.723/2013. RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DE HELIPONTO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1268375 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 24-08-2020, 31-08-2020)

Nessa linha, a conclusão do Tribunal de origem, de que a multa instituída pela Lei Municipal se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação, é resultado dessa análise fática detalhada, que não comporta reexame em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF, que preceitua: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, bem como da interpretação da legislação municipal aplicada, cuja reanálise também é vedada nesta via processual, nos termos da Súmula nº 280/STF.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente